Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0716455-12.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Recebido em plantão. Trata-se de petição de ID 66815752 em que a apelante requer “o Acórdão seja disponibilizado de imediato e, consequentemente, que seja determinada a devolução do prazo recursal (ED/Rext); ou seja certificado o não julgamento do mesmo e, consequentemente, que as partes sejam intimadas por Diário Oficial ou virtualmente, pelo portal do advogado.” Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição de ID no 66815752 não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à Terceira Turma Cível e conclusão ao eminente Desembargador LUIZ GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator natural da presente apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista